Tribunal: STF
Processo: ARE 1317663
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA POR LEI. ARTIGO 359-D DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS DECISÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE INCOMPETÊNCIA. REPASSE DE VERBAS PARA A CODEPLAN PARA COBRIR DESPESAS ORDINÁRIAS, SEM AUTORIZAÇÃO. LEGAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘G’, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CRIME CONTINUADO. CRITÉRIO PARA AUMENTO. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    [...]”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LIII; 53; e 102, I, b, da CF. 
    O recurso não merecer ser provido.
    De início, anoto, tal como consignado na decisão agravada, a ausência de assinatura do subscritor da petição do recurso extraordinário interposto em 18.12.2014. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de considerar inexistente o recurso não assinado pelo procurador do recorrente. Nesse sentido, veja-se o RE 602.956-AgR-AgR-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber.
     Ainda que superado esse óbice, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Nessa linha, vejam-se o ARE 782.245, de minha relatoria; o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; o RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie; o ARE 740.279, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 786.153 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Reapreciação de fatos e provas. Enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional. 
    2. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    E mais: o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão de ordem na AP 634, de minha relatoria, declarou a validade do julgamento, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da apelação interposta pelo ora agravante. Eis a ementa do acórdão:
    “PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    1. Proferido o primeiro voto em julgamento de apelação criminal por Tribunal de Justiça, o exercício superveniente de mandato parlamentar pelo réu, antes da conclusão do julgamento, não tem o condão de deslocar a competência para o Supremo Tribunal Federal. 
    2. Ademais, no caso, o réu foi diplomado suplente e assumiu o mandato, em razão do afastamento do titular, dois dias antes de o Revisor devolver o processo para continuação do julgamento, havendo comunicado esse fato apenas no dia da sessão. Mais que isso, atualmente, conforme consulta ao sítio da Câmara dos Deputados, o réu não exerce mais o mandato parlamentar.
    3. Em questão de ordem, declarada a validade do julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator